Tribunal: TJBA
Processo: 8132387-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132387-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO EZEQUIEL LEITE DE CARVALHO Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO PRODUZIDO PELO PERITO MÉDICO. NECESSIDADE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA O DEVIDO ESCLARECIMENTO DA CAUSA. ARTS. 470, II E 480, CAPUT DO CPC/2015. SENTENÇA INVALIDADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8132387-19.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOAO EZEQUIEL LEITE DE CARVALHO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator